Tribunal: TJBA
Processo: 8008591-23.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8008591-23.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face da decisão do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação declaratória de nulidade de filiação associativa cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentada contra associação civil. A autora, pessoa idosa e beneficiária do INSS, alegou a realização de descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO CENTRAPE”, afirmando jamais ter firmado vínculo associativo com a entidade requerida. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. O Juízo da Vara de Relações de Consumo declinou da competência por entender inexistente relação consumerista. Redistribuído o feito à Vara Cível, o magistrado suscitou o presente conflito ao fundamento de que a associação atua como fornecedora de serviços mediante contraprestação financeira, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se a demanda envolvendo descontos não autorizados realizados por associação civil em benefício previdenciário de aposentada configura relação de consumo por equiparação, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo. III. Razões de decidir A controvérsia não decorre de vínculo associativo livremente pactuado, mas de alegação de fraude consistente em descontos indevidos realizados diretamente em benefício previdenciário de natureza alimentar, circunstância que caracteriza defeito na prestação do serviço. Nos termos do art. 17 do CDC, a parte autora enquadra-se como consumidora por equiparação, na condição de vítima de evento danoso decorrente da atividade desenvolvida pela entidade demandada. A associação ré, embora constituída sob a forma de entidade civil sem fins lucrativos, presta serviços mediante contraprestação financeira descontada diretamente dos benefícios previdenciários de seus associados, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou entendimento no sentido de que ações envolvendo descontos indevidos promovidos por associações em benefícios previdenciários submetem-se à competência das Varas de Relações de Consumo. A incidência do microssistema consumerista mostra-se ainda mais necessária diante da condição de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa e aposentada, cuja única fonte de renda possui natureza alimentar. Reconhecida a natureza consumerista da controvérsia, aplica-se o art. 69 da Lei Estadual nº 10.845/2007, que atribui às Varas de Relações de Consumo competência para processar e julgar litígios decorrentes de relação de consumo. IV. Dispositivo e tese Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação originária. Tese de julgamento: “1. A alegação de descontos não autorizados realizados por associação civil em benefício previdenciário caracteriza relação de consumo por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. 2. Associações civis que prestam serviços mediante contraprestação financeira enquadram-se no conceito de fornecedoras previsto no art. 3º do CDC. 3. Compete às Varas de Relações de Consumo processar e julgar demandas que discutem descontos associativos indevidos em benefícios previdenciários.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8008591-23.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA